Tribunal: TJES
Processo: 0003602-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003602-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINDSON MIRANDA DE MORAES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Alegação de hipossuficiência para recolhimento da fiança
. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. O paciente demonstrou a sua precariedade financeira, eis que o seu último registro na Carteira de Trabalho é datado de março de 2020, além de relatar que a tentativa do furto dos medicamentos, deu-se em razão da sua necessidade médica, já que é portador de transtorno esquizoafetivo e transtorno esquizofrênico, conforme laudos médicos anexados.

4. Ordem concedida, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003602-63.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WINDSON MIRANDA DE MORAES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA
Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de

WINDSON MIRANDA DE MORAES
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia de Viana-ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de
furto qualificado tentado
(art. 155, § 4º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP), substituindo a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o impetrante (id. 10894717), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, encontrando-se preso desde 06/11/2024.

C
ontextualizando o caso
, consta no Auto de Prisão em Flagrante (id 10894720), que no dia 06 de novembro de 2024, no bairro Civit II, na Serra-ES, o paciente ingressou no Hospital Meridional, e tentou subtrair medicamentos psicotrópicos, no entanto, foi detido por populares, que acionaram a polícia militar.

Durante a audiência de custódia (id 10894796), a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições:
a)
proibição de sair da Grande Vitória, sem prévia autorização do Juiz natural da causa;
b)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
c)
proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;
d)
comparecer em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da realização da audiência de custódia ao Juízo da causa, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
e)
proibição de frequentar o local dos fatos;
f)
comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES; e
g)
fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Registro que pedido liminar deste Habeas Corpus, foi deferido pela Des. Plantonista Eliana Junqueira Munhós Ferreira, conforme decisão id 10894799, proferida em 08/11/2024.

Destaco ainda que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente demonstrou a sua precariedade financeira, eis que o seu último registro na Carteira de Trabalho (id 10894794) é datado de março de 2020, além de relatar que a tentativa do furto dos medicamentos, deu-se em razão da sua necessidade médica, já que é portador de transtorno esquizoafetivo e transtorno esquizofrênico, conforme laudos médicos, anexados no id 10894797.

A
lém disso
, a natureza do delito de furto tentado, não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade, tanto é que sua liberdade foi concedida em audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança, já que é primário e possui residência fixa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id 11000183),
ratifico o pedido liminar
anteriormente
deferido
, para
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.